Tribunal: TJES
Processo: 5019384-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019384-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADINEUSA SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2456873).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A.
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a petição inicial é inepta, devido a ausência de planilha para liquidar os pedidos da inicial;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não houve falha na prestação dos seus serviços nem ato ilícito;
e)
que a recorrida já possuía negativação realizada por outra instituição financeira;
f)
que a indenização foi aplicada de forma equivocada, pois existe anotação preexistente;
g)
que a reclamação administrativa deve ser feita dentro do prazo determinado;
h)
que não há que se falar em danos materiais, pois a recorrida apenas contesta as compras, mas não fez pedido de restituição, tendo a sentença sido
extra petita
merecendo ser afastada tal determinação;
i)
que nos autos constam duas determinações idênticas no que concerne a exclusão do nome da recorrida dos órgãos de proteção de crédito;
j)
que o valor fixado a título de astreintes é exorbitante, merecendo ser reduzido;
k)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

No que pertine à preliminar de inépcia da inicial, rejeito-a, pois nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito. Ademais, a petição inicial especifica
pontualmente os motivos pelos quais a recorrida demandou judicialmente em face do recorrente, bem como há planilha com discriminação dos débitos juntada pelo recorrente em resposta administrativa a recorrida, logo, inexistem vícios.

Quanto à preliminar de
julgamento
extra petita
, rejeito-a, pois embora ausente na inicial o pedido de indenização por danos materiais, restou consignado nos autos que a recorrida realizou o pagamento de faturas que constam compras que a parte desconhece
. Assim, uma vez apurados os valores lançados de forma indevida, a sua restituição é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, no pertine às compras lançadas no cartão de crédito da recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois do que se observa nos autos é que as compras lançadas no cartão de crédito da recorrida são lançamentos indevidos, pois decorreram de erro do sistêmico do recorrente
, tendo a parte confessado tal situação nos autos.

Assim, justificada está a determinação do Juízo
a quo
para declarar a inexistência dos débitos discriminados na planilha juntada pelo recorrente em resposta administrativa a recorrida, a restituição do valor de R$2.097,49, o estorno e também a inexistência dos débitos irregulares (R$1.750,56: “MADEIRA*MadeiraMad”; R$1.041,00: “WEBFONES COM*WEBFO”; R$1.403,90; “Amazon Marketplace”; R$1.163,44: “LOJA DO MECANICO” e R$2.061,9: “Amazon Markertplace”) e como consectário lógico a baixa da negativação, pois se comporta como indevida, pelas razões supramencionadas.

No que diz respeito à aplicação da multa
, não há que se falar em desproporcionalidade ou exorbitância, pois o Juízo
a quo
fixou a multa diária em R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PAGAMENTO DAS FATURAS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO INFRUTÍFERA NA VIA ADMINISTRATIVA. ERRO SISTÊMICO. CONFISSÃO DA RÉ. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MATERIAL (R$2.097,49). ESTORNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.